Tribunal: TJPA
Processo: 0011891-09.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011891-09.2018.8.14.0006

APELANTE: FRANK WILLIAM PEREIRA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Falsidade ideológica. Art. 299,
caput
c/c art. 71,
caput
, do código penal. Documentos públicos materialmente autênticos com inserção de informações falsas. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Culpabilidade valorada negativamente. Exercício da atividade de despachante. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do delito de falsidade ideológica, em continuidade delitiva, previsto no art. 299,
caput
, c/c art. 71,
caput
, do Código Penal, contra sentença que lhe impôs pena de 02 (dois) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de falsidade ideológica atribuído ao apelante; e (ii) saber se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade foi devidamente fundamentada para justificar a exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de exibição e apreensão, laudo pericial documentoscópico e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, os quais demonstraram a apreensão, na posse do acusado, de documentos públicos adulterados, carimbos e instrumentos utilizados para inserção de informações falsas em documentos materialmente autênticos.

4. O laudo pericial constatou a existência de documentos oficiais autênticos contendo alterações de dados juridicamente relevantes, tais como nomes, datas e informações cadastrais divergentes dos registros oficiais, caracterizando a prática de falsidade ideológica prevista no art. 299 do Código Penal.

5. A negativa de autoria apresentada pelo réu, desacompanhada de elementos aptos a infirmar o conjunto probatório produzido, mostra-se insuficiente para afastar a condenação, inexistindo dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

6. A valoração negativa da culpabilidade encontra amparo em fundamentação concreta e individualizada, porquanto o acusado exercia atividade de despachante, função que exige especial observância da legalidade e da autenticidade documental, circunstância apta a revelar maior reprovabilidade da conduta.

7. A pena-base foi fixada de forma proporcional, com a consideração de apenas uma circunstância judicial desfavorável, permanecendo neutras as demais vetoriais do art. 59 do Código Penal, inexistindo excesso ou ilegalidade na dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Configura o crime de falsidade ideológica a inserção de informações falsas em documentos públicos materialmente autênticos, quando demonstrada a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante. 2. A condição profissional do agente, quando relacionada diretamente ao objeto da infração e reveladora de maior dever de observância da legalidade, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 71, caput, e 299, caput; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 93, IX.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FRANK WILLIAM PEREIRA PACHECO em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão em regime aberto
, posteriormente substituída por
duas penas restritivas de direitos
consistentes em
prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária
, pela prática do crime capitulado no
art. 299,
caput
c/c art. 71, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta da peça informativa inclusa que, no dia 27 de setembro de 2018, por volta das 17h30, uma equipe da Polícia Civil do Estado do Pará se dirigiu à residência de FRANK WILLIAM PEREIRA PACHECO, situada na Travessa WE 45, nº. 32, Cidade Nova IV, Ananindeua/PA, para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão e de um mandado de prisão temporária em desfavor de FRANK WILLIAM PEREIRA PACHECO, determinado pela 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA.

Conforme se depreende dos autos, a Operação em questão foi determinada para apurar suspeita de fraude documental envolvendo documentos emitidos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), tais como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) etc.

Na operação, no interior da residência de FRANK WILLIAM, os policiais civis identificaram uma pluralidade de apetrechos que são utilizados para falsificar os documentos públicos, tais como carimbos de cartórios utilizados para, falsamente, dar autenticidade a documentos. Além desses objetos utilizados para falsificar documentos, foram apreendidos diversos documentos – tais como CNH, CRLV etc., todos descritos nos ID nº. 82811573 (Pág. 05); ID nº. 82811574 e ID nº. 82811575.

No laudo da Perícia de Autenticidade Documentoscópica, em anexo, os peritos da indicaram a existência de vários documentos – principalmente dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs) – apreendidos que eram materialmente autênticos, mas com inúmeras falsidades de natureza ideológica, isto é, inserção de informações falsas, como nomes das pessoas, datas de emissão, local de emplacamento, todos diversos dos dados autenticamente e originalmente cadastrados pelos Departamentos Estaduais de Trânsito.

Em depoimento, Idália Maria de Sousa Pacheco, ex-esposa de FRANK WILLIAM, afirmou que, apesar do bom salário de aposentado recebido pelo denunciado, FRANK WILLIAM insistia em trabalhar como “despachante”, fazendo “essas coisas erradas” (textuais), referindo-se às falsidades documentais que são objeto desta investigação criminal.

Em oitiva perante a Autoridade Policial, a testemunha Edilson Alves da Silva Júnior afirmou que conhece FRANK WILLIAM há mais de 05 (cinco) anos e que tem conhecimento que FRANK WILLIAM falsifica documentos públicos, falsifica o reconhecimento da autenticidade de documentos por cartórios. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa postula a
absolvição
do apelante, sustentando a
insuficiência do conjunto probatório
para amparar o decreto condenatório.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, ao fundamento de ausência de motivação idônea para a valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório constante dos autos, assim como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa postula a
absolvição
do apelante, sustentando a
insuficiência do conjunto probatório
para amparar o decreto condenatório.

Não lhe assiste razão.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo
Boletim de Ocorrência
(ID 24851634), pelo
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto de Documentos Diversos
, incluindo CRLV, CNH e outros (ID’s 24851634, 24851635 e 24851636); e
Laudo de Perícia de Autenticidade Documentoscópica
(ID 24851782), bem como, pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

A testemunha
Márcio Adgerson Azevedo Brito
declarou que na época estava lotado na Divisão de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotivos e participou dessa diligência, comandada pelo Delegado Washington, até a Cidade Nova, local onde estava o réu; que deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão, e encontraram várias documentações na casa; e levaram para o DRCO tudo o que o delegado achou pertinente; que na época já havia vários indícios de que o réu falsificava documentos de veículos; Não se lembra se participou da investigação desde o início, mas estava presente na busca e apreensão; que antes de entrarem, ficaram observando um entra e sai de gente, até que o delegado decidiu abordar um homem que estava saindo da casa do réu, e o levaram ao DRCO; Que verificaram a documentação deste homem e voltaram à casa do réu, e ele autorizou a entrada dos policiais, ocasião em que acharam vários documentos fraudados e falsificados; que em meio à operação encontraram objetos utilizados para falsificações, como carimbos de cartórios, em vários compartimentos da residência; que não presenciou o interrogatório em Delegacia; que não se recorda se a testemunha Edilson é a mesma pessoa que era chamada de “Gordo” pelo acusado durante a operação, e nem a conhece, mas acredita que ele não é informante da Polícia Civil; que não sabe de outra ocorrência ter sido registrada em Ananindeua; que não sabe se o réu era um despachante registrado e se tinha um negócio chamado FWP Emplacamentos; que não se recorda se abriram o computador do réu no local da operação, só de terem levado as documentações apreendidas para o DRCO.

A testemunha
Rosângela Santana da Costa Cruz
narrou que participou da operação para cumprimento da busca e apreensão na residência do réu; que em ocasiões diversas foram presas outras pessoas que falaram perante a polícia que seus documentos tinham sido falsificados pelo réu; que os policiais encontraram na residência substâncias químicas, que o próprio réu confessou que usava para lavar os documentos; que ele fazia falsificações de certidões de nascimento e casamento, RG, documentos de veículos... que tiveram acesso ao computador e ao celular do réu e viram solicitações desses documentos, inclusive de pessoas que queriam fazer visitas em casas penais, e ele fazia falsificação da carteirinha de visitante. Declarou que apreenderam carimbos, CNH, cédulas de identidade, CRLV, CRV, placas de veículos, documentos materialmente verdadeiros que continham informações falsas, restando configurada a falsidade ideológica. Relatou que o réu foi levado para delegacia e não recorda o que ele falou em interrogatório. Acredita que todos os objetos e documentos apreendidos foram levados para a delegacia. Recorda que tinha uma pessoa, que não recorda o nome, que estava na residência do réu, parecia ser também despachante e que tinha uma amizade com ele. Informou que participou do início ao fim da operação. Não se recorda se junto com o mandado judicial de busca e apreensão também havia mandado de prisão preventiva ou temporária. Afirmou que foi realizada perícia nos documentos para confirmar que eram falsos, e que já haviam prendido pessoas com documentos falsos, que afirmaram terem comprado do réu; Que na maioria das vezes, os documentos eram verdadeiros, mas o réu usava substâncias químicas para lavar os documentos e falsificar alguns caracteres.

A testemunha
Edilza do Vale Alves
, ouvida como informante por ser nora do réu, relatou que sabe apenas que o réu fazia o serviço de despachante, mas não sabe se ele falsificava documentos ou praticou crime de falsidade ideológica; que é casada com o filho do réu, e estava na casa quando foi realizada a operação, e depois foi chamada para assinar um documento e ir até a delegacia, pois o escritório do réu ficava ao lado de sua casa; que não viu a operação pois estava dentro da residência, só foi chamada pelos policiais depois; que entraram em sua casa e encontraram quatro CNH’s, todas verdadeiras, pertencentes seu marido, pois ele guardava as vencidas.

Por sua vez, o réu, em seu interrogatório, negou a prática delitiva e declarou que o seu escritório ficava ao lado da sua residência, local onde os policiais entraram; que nunca trabalhou com CNH, desconhece falsificações de CNH. Afirmou que desconhece os materiais apreendidos, que nunca os havia visto, quando chegou na delegacia que os viu; que a sua esposa foi detida irregularmente, colocada sob pressão pelos policiais, e naquele momento confessou algumas coisas que nem tinha necessidade; que foi um depoimento forçado e ela não tinha capacidade psicológica, inclusive falaram que ela seria presa caso não confessasse algumas coisas; que responde a outros processos, pois sofre perseguição; que a empresa de despachante era regularizada mas não existe mais; que quando algum cliente chegava e apresentava um documento, verificava no site do DETRAN a veracidade dele.

Despicienda a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal, de vez que tais provas denotam com extrema clareza a sua conduta.

A simples negativa de autoria, isoladamente,
não possui o condão de afastar um conjunto probatório robusto e coerente produzido sob o crivo do contraditório. As alegações de perseguição policial e de suposta coação sofrida por sua esposa não vieram acompanhadas de elementos concretos constantes dos autos capazes de desconstituir a prova produzida
.

O delito previsto no art. 299 do Código Penal, denominado falsidade ideológica, tutela a fé pública e a confiabilidade dos documentos utilizados nas relações jurídicas e sociais. Sua configuração ocorre quando o agente omite declaração que deveria constar do documento ou insere, ou faz inserir, declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com a finalidade específica de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

No caso concreto,
a conduta atribuída ao apelante subsume-se perfeitamente ao tipo penal em tela
. Isso porque o conjunto probatório indica que não se tratava, em sua maioria, da mera fabricação de documentos integralmente falsos, mas da
inserção de declarações inverídicas em documentos públicos materialmente autênticos, mediante alteração de dados juridicamente relevantes, como nomes, datas e demais informações constantes dos registros oficiais
.

Corroborando tal conclusão, o
Laudo de Perícia de Autenticidade Documentoscópica
acima referido (ID 24851782) examinou extensa quantidade de documentos
apreendidos na posse do acusado
, entre eles CNHs, CRLVs e CRVs, constatando que
diversos documentos apresentavam suporte físico originalmente autêntico e elementos de segurança compatíveis com os padrões oficiais, mas continham adulterações e inconsistências em seus dados variáveis quando confrontados com os registros dos órgãos competentes
. A perícia identificou, ainda, documentos submetidos a processos de alteração documental, com
indícios de delaminação, modificação de informações e divergências entre os dados constantes nas cédulas e aqueles registrados nos sistemas oficiais, identificando documentos falsificados e de outros materialmente autênticos, porém portadores de informações ideologicamente falsas
.

Ademais, os depoimentos das testemunhas que participaram da operação policial revelam a apreensão, na posse do acusado, de documentos e instrumentos utilizados para tais adulterações, como carimbos e substâncias químicas destinadas à remoção e substituição de informações. A testemunha Rosângela Santana da Costa Cruz, inclusive, afirmou que, na maioria das vezes, os documentos eram verdadeiros, mas eram submetidos a procedimento de “lavagem” para posterior alteração de seus caracteres, o que converge com a conclusão pericial de que havia documentos materialmente autênticos contendo dados falsos. Assim, a conduta narrada nos autos consiste precisamente em alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante mediante inserção de declarações falsas em documento público, preenchendo os elementos objetivos e subjetivos do tipo previsto no art. 299 do Código Penal.

Nesse contexto,
inexiste dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitivas que autorize a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.
Ao revés, o acervo probatório constante dos autos revela-se suficiente para sustentar a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual deve ser rejeitado o pleito absolutório, mantendo-se íntegra a sentença recorrida quanto à responsabilização penal do apelante.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FALSIDADES IDEOLÓGICAS - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - SUPOSTA ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL PRODUZIDA - DOLO COMPROVADO - TIPICIDADE VERIFICADA - DESCLASSIFICAÇÕES NEGADAS - CONDENAÇÕES MANTIDAS - PENAS-BASE - REDUÇÕES NECESSÁRIAS - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (QUALIFICADA) RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UMA DAS CONDUTAS (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO) - FALSIDADES IDEOLÓGICAS - CRIMES PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE LUGAR, MANEIRA DE EXECUÇÃO E TEMPO - CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA ENTRE ESTAS CONDUTAS - INDENIZAÇÃO ÀS "VÍTIMAS" - DECOTE IMPERATIVO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO VALOR PRETENDIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. - Omissis. - Seguramente comprovado nos autos que o acusado falsificou documento público (CNH) e falsificou cartões de crédito, documentos particulares, sendo que estes foram solicitados por ele às instituições bancárias utilizando indevidamente os dados pessoais dos titulares, sendo ideologicamente falsos, imperativa a manutenção de sua condenação pela prática dos delitos do art. 297, caput, e art. 299, caput (por nove vezes). - O delito de uso de documento falso possui natureza subsidiária em relação aos delitos dos artigos 297 e 299 do Código Penal. Quando o próprio agente falsifica o documento e, em seguida, o utiliza, responde apenas pela falsificação, considerando-se o uso mero exaurimento da conduta principal. - Constatado que as falsidades ideológicas (crimes da mesma espécie) foram praticadas nas mesmas circunstâncias de lugar, maneira de execução e tempo, verifica-se a hipótese de reconhecimento da figura da continuidade delitiva entre tais condutas, nos termos do art. 71, caput, do CP. - Omissis
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.26.015239-2/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/04/2026, publicação da súmula em 16/04/2026)

Portanto,
não há que se falar em inexistência de provas aptas a ensejar a condenação do acusado
, uma vez que o édito de 1º grau foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática, não possuindo procedência o seu pleito absolutório.

2. Da Requerida Redução da Pena-Base

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, ao fundamento de ausência de motivação idônea para a valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
.

Também neste ponto, o recurso
não

merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB.

A culpabilidade do réu, no sentido da reprovabilidade de sua conduta, é elevada, haja vista que atuava como despachante, de modo que lhe é exigida, ainda mais, conduta diversa.

A folha de antecedentes do acusado (id. 90051765) aponta o andamento de outras ações penais, todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, bem como os motivos do delito, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

As circunstâncias e as consequências do crime não foram dimensionadas.

Não há que se falar em comportamento da vítima.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Também ausentes causa de aumento ou diminuição

Continuidade delitiva.

No caso concreto, foram pelo menos cinco documentos falsificados. O patamar de exacerbação decorrente da continuidade delitiva deve levar em conta o número de oportunidades em que a conduta delituosa foi reiterada pelo agente. Nesse sentido, segundo o critério adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para esses casos de aumento decorrente da continuidade delitiva estabelece: 1/6 (um sexto) para 02 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 03 (três) infrações; 1⁄4 (um quarto) para 04 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 05 (cinco) infrações; 1⁄2 (um meio) para 06 (seis) infrações; 2/3 (dois terços) para 07 (sete) ou mais infrações (STJ, HC 115.951/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 02/08/2010; TRF4, ACR 0003904-60.2007.404.7105, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO BRUNONI, D.E. 11/10/2016).

No caso específico, praticou o réu 5 (cinco) condutas. Assim, deve sobre a pena fixada incidir o aumento de 1/3, nos termos do entendimento supra.

Fica, portanto, a pena final fixada ao réu em 2 (dois) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão pela prática dos crimes de falsidade ideológica, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Regime inicial: Fixo o regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CPB, de que o condenado a pena privativa não superior a quatro anos, não reincidente, pode cumpri-la em regime aberto. No caso específico, enquadra-se o réu na hipótese.

Incabível a detração, disposta no art. 387, § 2º, do CPP, tendo em vista o regime inicial fixado.

Substituição da pena: Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do CPB, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao apenado por: 1) uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à VEPMA a definição da instituição onde o réu prestará os serviços; 2) cumulada com uma de prestação pecuniária, no valor de 03 (três) salários mínimos nacional, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, cabendo igualmente à VEMPA a definição da instituição.

No que se refere à reparação mínima de danos prevista no art. 387, IV, do CPP, deixo de fixá-la, tendo em vista a inexistência de pedido formal na denúncia, nos termos do que afirma a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 311.784/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/08/2014; REsp 1265707/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/05/2014; AgRg no REsp 1428570/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 08/04/2014).

Condeno o vencido nas custas, nos termos do que afirma o art. 804 do CPP. Fica suspensa, contudo, a exigibilidade da referida cobrança, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao denunciado, haja vista a sua condição econômica, nos termos da Lei nº 1.060/50 e do art. 98 do CPC.

O pagamento da pena de multa deverá ser realizado no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de execução. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
,
por considerar desfavorável apenas a culpabilidade do réu
. Ponderou, a meu ver,
justificativa plausível para ela
, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Na hipótese vertente, o juízo sentenciante reputou elevada a culpabilidade sob o fundamento de que ele
“atuava como despachante, de modo que lhe é exigida, ainda mais, conduta diversa.”

Verifica-se que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem não se limitou a referências abstratas à gravidade do delito, mas levou em consideração que
o acusado exercia atividade de despachante, função diretamente relacionada à tramitação e regularização de documentos perante órgãos públicos.
Em razão dessa atuação, dele se exigia especial observância da legalidade e da autenticidade documental, circunstância que acentua o desvalor de sua conduta quando imputada justamente a prática de falsidade ideológica envolvendo documentos dessa natureza.

Com efeito, aquele que exerce atividade profissional voltada ao assessoramento de procedimentos administrativos e documentais possui maior dever de respeito à fé pública e aos mecanismos de segurança dos documentos oficiais.
A utilização desse conhecimento técnico, em tese, para inserir informações falsas em documentos públicos representa maior reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa da culpabilidade.

Além disso, a exasperação promovida na primeira fase da dosimetria mostrou-se razoável, tendo a pena-base sido fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, sem que o magistrado promovesse valoração negativa das demais circunstâncias judiciais, as quais foram expressamente consideradas neutras.
Não se verifica, portanto, desproporcionalidade ou excesso na reprimenda inicialmente estabelecida.

Registre-se, ainda, que a pena definitiva de 02 (dois) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão decorreu não apenas da pena-base fixada, mas também da incidência da causa de aumento relativa à
continuidade delitiva
, aplicada no patamar de 1/3, em razão do reconhecimento de pelo menos cinco infrações, observando critério expressamente fundamentado pelo Juízo e respaldado por precedentes do STJ, circunstância que sequer é objeto específico de impugnação pela defesa.

Dessa forma,
inexistindo ilegalidade ou deficiência de fundamentação na primeira fase da dosimetria, e estando a pena-base fixada mediante motivação expressa e individualizada, não há razões para sua redução ao mínimo legal
.

Ante o exposto, hei por bem CONHECER o recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026